Tribunal: STF
Processo: HC 146216
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSISTENTE NO ARQUIVAMENTO DE DENÚNCIA FORMULADA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDAMUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes: HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.



    2. A realização do ato impugnado, associada à ulterior prolação de decisão por este Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão do feito, torna prejudicada a impetração, mercê da perda superveniente de objeto. Precedentes: HC 134.649, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/09/2017 e HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2016.



    3. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; e HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016.



    4. Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída. Precedentes: HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2017, HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016.



    5.  In casu, cuida-se de ação preventiva, cujo objetivo é viabilizar a “tramitação (destrancamento) da ação penal por crime comum ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Excelentíssimo Senho Presidente da República, senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia” e tem por pedido que se “assegure a tramitação (destrancamento) da ação penal pública por crime comum apresentada pelo MPF em desfavor de sua excelência o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, tão logo encerrado o procedimento de votação de sua admissibilidade pela Casa Legislativa, independentemente do resultado advindo da votação, ante inequívocos justa causa e fumus boni iuris para a persecução criminal”.



    6.  O princípio da independência e harmonia dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal, preconiza o respeito entre os Poderes Constituídos, os quais, igualmente, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    7. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    8.  Agravo regimental desprovido.